Tribunal: STM
Processo: 7000572-72.2022.7.00.0000
Classe: RECURSO DE OFÍCIO
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
EMENTA: RECURSO DE OFÍCIO. REABILITAÇÃO. DELITO DE FURTO (ART. 240 DO CPM). QUINQUÊNIO LEGAL. ART. 134 DO CPM C/C OS ARTS. 651 E 652 DO CPPM. COMPROVAÇÃO REQUISITOS LEGAIS. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. TODOS OS REQUISITOS CONSTANTES DO ART. 134, § 1º, DO CPM E DO ART. 651 DO CPPM FORAM SATISFEITOS, UMA VEZ QUE O RECORRIDO CUMPRIU INTEGRALMENTE A PENA IMPOSTA, TENDO SIDO DECLARADA EXTINTA SUA PUNIBILIDADE NO DIA 8/1/2016. ESTE TRIBUNAL TEM SE POSICIONADO NO SENTIDO DE QUE O RECURSO DE OFÍCIO NÃO DEVE SER PROVIDO QUANDO DEMONSTRADOS SATISFATORIAMENTE TAIS REQUISITOS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
07/12/2022 17:15
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721669725511929322153670898033&evento=72166...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 21/11/2022 A
24/11/2022
RECURSO DE OFÍCIO Nº 7000572-72.2022.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
RECORRENTE: AUDITORIA DA 5ª CJM
RECORRIDO: SALVADOR JUNIOR BASIUK COSTA
ADVOGADO: ROBERTO DE PAULA (OAB PR44481)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
PRESENTE RECURSO DE OFÍCIO E NEGAR PROVIMENTO PARA MANTER
INALTERADA A DECISÃO PROFERIDA PELO MM. JUIZ FEDERAL DA
JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 5ª CJM, QUE CONCEDEU A
REABILITAÇÃO DO EX-SD SALVADOR JUNIOR BASIUK COSTA, PELOS SEUS
PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

07/12/2022 17:15
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721669725511929322153670898033&evento=72166...
2/2
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

07/12/2022 17:15
:: 40001347901 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2e37bc1d2b632f351...
1/4
RECURSO DE OFÍCIO Nº 7000572-72.2022.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
RECORRENTE: AUDITORIA DA 5ª CJM
RECORRIDO: SALVADOR JUNIOR BASIUK COSTA
ADVOGADO: ROBERTO DE PAULA (OAB PR44481)
EMENTA
RECURSO DE OFÍCIO. REABILITAÇÃO. DELITO DE FURTO
(ART. 240 DO CPM). QUINQUÊNIO LEGAL. ART. 134 DO CPM
C/C OS ARTS. 651 E 652 DO CPPM. COMPROVAÇÃO
REQUISITOS
LEGAIS.
DESPROVIMENTO.
DECISÃO
UNÂNIME. TODOS OS REQUISITOS CONSTANTES DO ART.
134, § 1º, DO CPM E DO ART. 651 DO CPPM FORAM
SATISFEITOS, UMA VEZ QUE O RECORRIDO CUMPRIU
INTEGRALMENTE
A
PENA
IMPOSTA,
TENDO
SIDO
DECLARADA EXTINTA SUA PUNIBILIDADE NO DIA
8/1/2016. ESTE TRIBUNAL TEM SE POSICIONADO NO
SENTIDO DE QUE O RECURSO DE OFÍCIO NÃO DEVE SER
PROVIDO
QUANDO
DEMONSTRADOS
SATISFATORIAMENTE
TAIS
REQUISITOS.
NEGADO
PROVIMENTO
AO
RECURSO
DE
OFÍCIO.
DECISÃO
UNÂNIME.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento Virtual, sob a Presidência do
Excelentíssimo Senhor Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na
conformidade do Extrato da Ata do julgamento, por unanimidade, em conhecer e
em negar provimento ao Recurso de Ofício, para manter inalterada a decisão
proferida pelo MM. Juiz Federal da JMU da Auditoria da 5ª CJM, que concedeu a
reabilitação do ex-sd SALVADOR JUNIOR BASIUK COSTA, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Brasília, 21 de novembro de 2022.
RELATÓRIO
7000572-72.2022.7.00.0000
40001347901 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

07/12/2022 17:15
:: 40001347901 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2e37bc1d2b632f351...
2/4
Trata-se do denominado “Recurso” de Ofício, nos termos dos artigos
134 do CPM e 654 do CPPM, que submete ao duplo grau de jurisdição, mediante
remessa obrigatória a este Tribunal, Decisão do Juiz Federal da Justiça Militar da 5ª
CJM, proferida nos autos do Proc. nº 7000079-42.2022.7.05.0005/PR, que concedeu
a reabilitação ao ex-Sd EB SALVADOR JUNIOR BASIUK COSTA, com
fundamento nos arts. 651 e seguintes do Código de Processo Penal Militar (CPPM).
O Reabilitando foi condenado, em 22/3/2007, pelo crime tipificado no
art. 240, § 6º, IV, do Código Penal Militar (CPM), à pena de 3 (três) anos de
reclusão, que foi integralmente cumprida, restando extinta a punibilidade, com
trânsito em julgado em 25/1/2016, conforme consta do Processo de Execução nº
0022170-96.2006.8.16.0013.
O pedido de reabilitação foi, devidamente, instruído com os seguintes
documentos: certidões negativas de antecedentes (evento 1, itens 3/5 evento 13, item
3); cópia de processo de execução penal (evento 1, item 6); cópia da certidão de
casamento (evento 13, item 2); comprovante de residência (evento 13, item 4);
declaração de boa conduta (evento 13, itens 6/7, itens 8/9); declaração sobre
tratamento (evento 13, item 10); e justificativa pela não apresentação de atestado da
autoridade policial (Ação de Reabilitação nº 7000079-42.2022.7.05.0005/PR,
Evento 13).
Em 28/7/2022, o MPM, que atuou nos autos da ação de justificação,
manifestou-se FAVORAVELMENTE à reabilitação pleiteada (Ação de Reabilitação
nº 7000079-42.2022.7.05.0005/PR, Evento 18).
Em 1º/8/2022, o MM. Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 5ª
CJM, tendo em vista o preenchimento de todos os requisitos objetivos e subjetivos
previstos no art. 134 do CPM, concedeu a reabilitação ao Requerente (Proc. nº
7000079-42.2022.7.05.0005/PR, Evento 20).
Em 23/8/2022, a referida decisão foi submetida ao duplo grau de
jurisdição, de Ofício, a este Tribunal (Evento 1).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra da
Subprocuradora-Geral de Justiça Militar Dr. HERMINIA CELIA RAYMUNDO,
manifesta-se pelo conhecimento do Recurso de Ofício e pelo seu não provimento,
para que seja mantida na íntegra a decisão recorrida.
É o Relatório.
VOTO
7000572-72.2022.7.00.0000
40001347901 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

07/12/2022 17:15
:: 40001347901 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2e37bc1d2b632f351...
3/4
O Recurso é tempestivo e, estando preenchidos os requisitos de
admissibilidade, deve ser conhecido.
O Pedido de Reabilitação encontra-se, regularmente instruído, e o
Reabilitando cumpre, satisfatoriamente, as exigências do art. 134 do CPM e dos
artigos. 651 e 652 do CPPM, vez que transcorreram mais de 5 (cinco) anos da
declaração de extinção da punibilidade do Requerente, conforme depreende-se da
Decisão do Juiz Federal da JMU, in verbis:
“No lapso temporal de 22.03.2007 a 08.01.2016, consoante documentos expedidos
pelos órgãos de controle social formal, o requerente não respondeu a qualquer
outro processo na referida Comarca onde residiu, tendo mantido bom
comportamento público e privado. Isso é corroborado pelas certidões negativas de
antecedentes criminais e por declaração abonatórias (evento 13, itens 6/7 e 8/9).
Ademais, justifica a digna Defesa que no local de residência do requerente não há
Delegacia de Polícia, razão pela qual deixou de juntar o atestado emitido pela
autoridade policial. Quanto à eventual reparação do dano, constata-se que as
armas furtadas foram restituídas ainda durante o IPM. (...)”
Ademais, o Reabilitando manteve domicílio no Brasil no prazo
quinquenal, após a extinção da pena privativa de liberdade, e fez prova de bons
antecedentes criminais, após a condenação ocorrida em 22/3/2007.
Dessa forma, todos os requisitos constantes do art. 134, § 1º, do CPM
e do art. 651 do CPPM foram satisfeitos, uma vez que o Recorrido cumpriu
integralmente a pena imposta, tendo sido declarada extinta sua punibilidade, no dia
8/1/2016, pelo Juízo da Vara de Execução Penal em Meio Aberto do Foro Regional
de Almirante Tamandaré/PR, local de cumprimento da pena deprecada pela Justiça
Militar.
Assim, restam atendidos todos os requisitos legais autorizadores do
Pedido de Reabilitação, mostrando-se irreparável a decisão proferida pelo juízo de
piso.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do presente Recurso de
Ofício e de negar provimento, para manter inalterada a Decisão proferida pelo MM.
Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 5ª CJM, que concedeu a Reabilitação
do ex-Sd SALVADOR JUNIOR BASIUK COSTA, pelos seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001347901v2 e
7000572-72.2022.7.00.0000
40001347901 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

07/12/2022 17:15
:: 40001347901 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2e37bc1d2b632f351...
4/4
do código CRC 3a6a3961.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 7/12/2022, às 9:31:19
7000572-72.2022.7.00.0000
40001347901 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR